Tribunal: TJDFT
Processo: 0702668-35.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. INÉRCIA DO CREDOR. TEMA REPETITIVO No 568. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ART. 921, §§ 1o a 4o-A, do CPC. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a ocorrência da prescrição intercorrente diante da constatação de que, durante transcurso do prazo respectivo, o credor permaneceu inerte.
2. A suspensão do transcurso do prazo para a configuração da prescrição intercorrente deve seguir a regras previstas art. 921, §§ 1o a 4o-A, do Código de Processo Civil.
3. No caso dos autos verifica-se que o crédito é consubstanciado por cédula de crédito bancário, aplicando-se à hipótese, portanto, o prazo prescricional de 3 (três anos), nos termos da regra prevista no art. 206, § 3o, inc. VIII, do Código Civil, em composição com o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra.
4. No caso em deslinde a suspensão do prazo da prescrição intercorrente encerrou-se aos 20 de junho de 2020. Nos três anos subsequentes o credor permaneceu inerte. 4.1. A tese fixada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio do tema no 568, sob a sistemática dos recursos repetitivos, preceitua que "a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens”.
5. A verificação do transcurso do prazo da prescrição intercorrente foi corretamente declarada pelo Juízo singular.
6. Recurso conhecido e desprovido.